Tribunal: TJDFT
Processo: 0749860-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES. AUSENTES OBSCURIDADE E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, afastando o dano moral fixado na origem.
2. Alega o embargante a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que não foram apreciadas todas as provas incontroversas dos autos. Narra ter permanecido por meses com sua conta bloqueada, o que comprometeu as atividades da empresa, culminando com o inadimplemento do requerente em face a seus clientes e fornecedores. Noticia ter sido processado por cliente e condenado. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a apreciação do pedido inicial de devolução de pontos, bem como pela manutenção da sentença do juízo de 1o grau.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
6. No que tange ao pleito para fins de restituição de pontos, este não foi objeto de recurso tempestivamente, restando preclusa sua análise.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.